Tribunal: TJDFT
Processo: 0052880-41.2016.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0052880-41.2016.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SUELI DOS SANTOS AMAZONAS, AGTON DIAS SANTOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL (IPREV/DF) DECISÃO 1. Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora de ID 24914788, determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer constar o novo valor global de R$ 69.456,54. 2. Cumpra-se, com urgência, a decisão de ID 8228792 - Pág. 27/29, que deferiu a superpreferência constitucional ao(à) credor(a) SUELI DOS SANTOS AMAZONAS. Para tanto, dê-se vista dos presentes autos ao Ente Devedor para ciência acerca de todo o andamento processual, em especial da presente retificação e apresentar a planilha de cálculos no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac